Tribunal: TJDFT
Processo: 0002676-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA.REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos que instruem os autos.

2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que o fato de o laudo concluir pela ausência de vestígios não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro (o qual pode se consumar por atos diversos da conjunção carnal).

4. Não estando demonstrada a premeditação do crime, utilizada no caso para desabono da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, há de ser afastado o recrudescimento correspondente a tal vetor.

5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do CP, devendo a primeira ser afastada. Precedentes.

6. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. In casu, comprovada a ocorrência de abusos contra a vítima por longo lapso temporal, justificável o aumento no patamar de 2/3.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.